Tribunal: TJSP
Processo: 2059494-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação de que o valor exorbitante da multa aplicada à Embargada deveria ser revisto. Prequestionamento. Não é necessária a citação expressa de textos de lei ou entendimentos jurisprudenciais. EMBARGOS DO AGRAVADO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação de que o valor exorbitante da multa aplicada à Embargada deveria ser revisto. Prequestionamento. Não é necessária a citação expressa de textos de lei ou entendimentos jurisprudenciais. EMBARGOS DO AGRAVADO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2059494-92.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ALEKSANDRO ALVES DA CRUZ, é embargado TIM
CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059494-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 34755
2
Embargos de Declaração no 2059494-92.2019.8.26.0000/50001
Agravado/Embargante:
ALEKSANDRO ALVES DA CRUZ
Agravante/Embargada:
TIM CELULAR S/A
MM. Juiz de Direito: Miguel Ferrari Junior
Comarca de São Paulo – 43a Vara Cível
Voto no 34755
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e
contradição. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada
não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Expressa fundamentação de que o valor exorbitante da multa
aplicada à Embargada deveria ser revisto. Prequestionamento. Não
é necessária a citação expressa de textos de lei ou entendimentos
jurisprudenciais. EMBARGOS DO AGRAVADO REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com
voto
condutor
desta
Relatora
(e-fls.
59/64,
apenso
no2059494-
92.2019.8.26.0000/50000), no julgamento do recurso de agravo interno interposto
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (e-fls. 418/421, autos
principais), no julgamento recurso de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão interlocutória (e-fls. 216/220, autos originais) proferida pela MM. Juiz de
Direito da 43a Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos da “ação de
indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer” ajuizada por
ALEKSANDRO ALVES DA CRUZ (Agravado/Exequente) contra TIM CELULAR
S/A (Agravante/Executada), que negou provimento ao recuso de agravo interno
e, de ofício, reduziu o valor da multa imposta à Agravante, por votação unânime.
O Agravado opôs os presentes embargos (e-
fls. 01/14), aduzindo a existência de omissão e contradição no v. acórdão, pois
entendeu que não poderia ser proferida decisão de redução de multa, seja
porque não integrou o contraditório, seja porque tal debate se encontra no âmbito
do C. Superior Tribunal de Justiça, seja porque não tem cabimento a medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059494-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 34755
3
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Acontece que, na hipótese dos autos, apenas o inconformismo da parte com o
teor do v. acórdão proferido foi sustentado nas presentes razões de embargos de
declaração.
Logo, para rejeitar o presente recurso,
observe-se, no que pertine ao atual julgamento, o teor da decisão embargada (e-
fls. 61/63, apenso):
“Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não
conheceu e negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Agravante.
Confira-se, ademais, o teor do quanto fundamentado na ocasião, em trecho específico daquele r.
“decisum” (e-fls. 418/421):
“Ocorre que o recurso não merece ser conhecido,
diante de sua inadmissibilidade, possibilitando o julgamento imediato pelo relator, nos termos do
art. 932, III, do CPC.
Com efeito, não há interesse recursal da parte
Agravante. Isso porque o interesse recursal exige que a parte tenha efetiva necessidade de
interposição do recurso para obter o proveito ou o bem almejado e que o recurso possa ter
resultado útil no bojo dos autos. Confira-se, nesse sentido o quanto ensinam Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha:
“Para que o recurso seja admissível, é preciso que
haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais
vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e
necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo.” (in Curso
de Direito Processual Civil. Vol. 3, Editora Jus Podium, 2016, p. 115).
Acontece que, na hipótese dos autos, o pleito ora
objeto do presente recurso já fora objeto de decisão por esta ulterior instância, quando do
julgamento do recurso de agravo de instrumento no. 2108013-35.2018.8.26.0000. Observe-se o
teor do quanto ali decidido:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão de primeiro grau que fixou multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de
fazer imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059494-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 34755
4
Pois bem. Incumbe ao magistrado impor as medidas
necessárias e adequadas à efetivação da obrigação de fazer, assegurando a concretização do
pronunciamento judicial, como ocorreu no caso em exame com a fixação de multa para o caso de
descumprimento da decisão recorrida.
A multa é medida coercitiva que tem a finalidade de
pressionar a parte para cumprir a ordem judicial, facultado ao juiz a liberdade de fixá-la em valor
“tal que seja capaz de afetar a vontade do devedor. De nada adiantaria um montante muito baixo,
insuficiente para atemorizá-lo” (cf. i. Marcus Vinicius Rios Gonçalves). Acrescentando que a multa
deve manter “relação de utilidade, adequação de proporcionalidade com o fim perseguido, não
podendo acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício maior do que o necessário” (cf. Luiz
Rodrigues Wambier).
Vale observar que, tratando-se de obrigação de fazer,
configurada está a hipótese de aplicação dos arts. 536 e 537 do CPC/2015, sendo cabível a
imposição de medida de apoio (art. 536, §1o) para garantir a eficácia da determinação judicial,
dentre as quais está a imposição de multa, motivo pelo qual não se pode cogitar de seu
afastamento.
Note-se que a alegação de impossibilidade técnica de
cumprimento da obrigação, hipótese em que seria cabível a conversão da obrigação em perdas e
danos, veio desacompanhada de qualquer comprovação técnica que atestasse referida
impossibilidade.
Com efeito, a petição protocolizada junto ao Juízo de
primeiro grau já na fase de cumprimento de sentença (e-fls. 91/94), se limitou a informar acerca da
impossibilidade técnica, requerendo a conversão em perdas e danos. A petição juntada
anteriormente (e-fls. 366/371 – autos principais), por outro lado, traz motivação de ordem
regulatória, salientando a necessidade de bloqueio em atenção às normas emanadas pela
ANATEL, que não permitiriam a manutenção do sinal.
Conclui-se,
portanto,
que
não
há
qualquer
demonstração de inviabilidade técnica para o cumprimento da ordem, sendo certo que eventual
discussão acerca das normas aplicáveis somente pode se dar pelas vias judiciais próprias,
inexistindo espaço, aqui, para a discussão ulterior acerca do direito aplicável em razão do trânsito
em julgado da r. sentença, cujas determinações devem ser cumpridas.
Por sua vez, depreende-se dos autos, ainda, que o
Agravante pretende seja minorado o valor da multa, fixado em R$ 1.000,00.
Ora, quanto ao valor da astreinte, sob o prisma da
proporcionalidade e da razoabilidade, princípios balizadores para a fixação do valor a ser atribuído
à multa imposta, tem-se que o montante fixado é plenamente razoável, atendendo as
especificidades da lide, tendo em vista, ademais, que a Agravante é empresa de telefonia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059494-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 34755
5
grande porte.
Impende ressaltar, ainda, que as referidas medidas
coercitivas somente terão incidência se e quando a Agravante eventualmente descumprir a r.
decisão agravada, podendo, a partir de tal momento, pois, ser revisto seu montante, pois o valor
fixado não é definitivo e não faz coisa julgada, podendo ser alterado, de ofício ou a requerimento
da parte, a qualquer momento, caso se mostre insuficiente ou excessivo (CPC, art. 537, § 1o).
Dessa forma, a decisão de primeiro grau não
comporta reforma, devendo ser mantida tal como proferida.” (destacado).
Assim, observa-se que os temas trazidos pela
Agravante no presente recurso já foram objeto de decisão expressa por esta ulterior instância, não
se podendo conhecer, então, deste agravo de instrumento, por falta de interesse recursal.
Ante
o
exposto,
NÃO
CONHEÇO
e
NEGO
SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Executada.”
Na hipótese dos autos, insiste a Agravante em
defender que a r. “decisum” agravada não geraria coisa julgada, uma vez que o centro da
discussão é a cobrança de astreinte, e que, por sua vez, poderia ser discutida a qualquer
momento, sem gerar coisa julgada.
As arguições da Agravante não prosperam. Apesar de
a interposição do presente ser contra outra decisão nos autos originais, as matérias sobre a
aplicação da multa coercitiva e a sua possibilidade técnica para o cumprimento da obrigação de
fazer imposta foram alvos do julgamento do recurso de agravo de instrumento sob o no
2108013-35.2018.8.26.0000. Assim, o julgamento anterior impediu o conhecimento do recurso de
agravo de instrumento interposto, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
Logo, diante da incapacidade da Agravante de
contribuir com novos elementos aptos para reverter a r. decisão agravada, o recurso não merece
provimento.
Observe-se apenas que o valor final da multa revela-
se deveras desproporcional na hipótese dos autos, eis que já se acumula para além de R$
150.000,00. Logo, em razão da conjuntura prejudicial econômica trazida pela atual pandemia e, no
mais, visando evitar o enriquecimento sem causa do Agravado, impende que, de ofício, seja
reduzido o valor final da multa devida para R$ 30.000,00.”
Pela simples leitura do quanto decidido,
portanto, pode-se observar que houve a expressa fundamentação de que, na
hipótese dos autos, seja em razão da atual conjuntura social de pandemia, seja
pela exorbitância do valor, o montante total da multa aplicável à ora Embargada
deveria ser reduzido de ofício. Os presentes embargos, assim, representam mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059494-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 34755
6
inconformismo do Agravado com as razões de decidir exaradas.
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam obscuridade,
contradição ou omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o
tema, pois, confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual
se considera tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não
enseja
embargos
de
declaração
a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão
embargado.” (EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.OUT.1993, DJU 21.FEV.1994, p. 2171).
Por fim, no que tange ao prequestionamento
de dispositivos legais, finalidade também pretendida pelo Embargante com a
oposição dos presentes embargos, vale esclarecer que não é necessária a
referência expressa a dispositivo constitucional e/ou legal ou a entendimentos
jurisprudenciais sobre o tema em debate e, sim, que a matéria efetivamente
devolvida ao exame deste Tribunal seja discutida, apreciada e devidamente
fundamentada pela decisão colegiada, como ocorreu no caso em questão.
Sobre o tema, ademais, da desnecessidade
de prequestionamento expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.oS 68 E 94 DO STJ.
1. O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do especial,
de forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente como tendo sido
malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo a matéria
controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação federal
indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial (Precedentes: AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059494-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 34755
7
no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 29/05/2006;
AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 25/05/2006; e REsp n.o
767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de 24/04/2006). 5. Embargos de
declaração recebidos com agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no Ag
666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006, DJ 31.AGO.2006, p. 207).
(destacado).
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art. 1.025,
do
CPC/2015,
corroborou
expressamente
a
desnecessidade
de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de
declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
O
v.
acórdão
embargado
apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais não se poderia dar provimento
ao recurso de agravo interno interposto, mas se deveria reduzir de ofício o valor
da multa aplicada à Agravante, e os embargos de declaração opostos, portanto,
não merecem acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Agravado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora